Tribunal: TJMT
Processo: 1003370-04.2023.8.11.0059
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003370-04.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGUAS DE CONFRESA S.A. - CNPJ: 19.310.815/0001-03 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), IVAN HEBER LACERDA DE DEUS - CPF: 047.920.351-20 (APELADO), IZA MARIA TAVARES PIMENTEL - CPF: 005.592.141-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE DESLIGAMENTO E À QUITAÇÃO DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC E ART. 37, §6o, DA CF) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM RAZOÁVEL

E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre concessionária de serviço público e usuário final é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança de valores após pedido formal de desligamento da unidade consumidora e a consequente negativação do nome do consumidor configuram falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da fornecedora.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa,
prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.

Mantém-se o valor da indenização quando fixado de forma razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003370-04.2023.8.11.0059

APELANTE:

ÁGUAS DE CONFRESA S.A

APELADO:

IVAN HEBER LACERDA DE DEUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁGUAS DE CONFRESA S.A.
em face da sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Dra. Natália Paranzini Gorni Janene
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por
IVAN HEBER LACERDA DE DEUS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito discutido nestes autos, referente às faturas de consumo de água dos meses de abril, maio, junho e julho de 2023, no valor de R$ 478,29; determinando-se, em consequência, o cancelamento das respectivas anotações de inadimplemento junto aos cadastros de proteção ao crédito; condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago em favor do autor, com correção monetária pelo IPCA do IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ), e juros pela taxa legal (art. 406, § 1o, do CC), desde a data do evento danoso.

Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por entender inexistente qualquer falha na prestação do serviço.

Argumenta que os débitos cobrados decorreram de consumo efetivamente registrado na unidade consumidora, não havendo irregularidade na emissão das faturas nem na posterior inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega que a negativação foi legítima, pois amparada em débito existente, inexistindo ilicitude apta a ensejar a condenação imposta.

Defende que não restaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil, notadamente o dano moral, sustentando que não houve comprovação de prejuízo efetivo suportado pelo recorrido.

Afirma, ainda, que eventual aborrecimento experimentado pelo autor não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, não sendo suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização, caso mantida a condenação (Id.332401356).

As contrarrazões não foram apresentas.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 332401358.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
IVAN HEBER LACERDA DE DEUS

ajuizou
a
presente ação
em face de
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (ÁGUAS DE CONFRESA-MT S.A.),
alegando, em síntese, que em 27 de março de 2023,
compareceu pessoalmente
à unidade da concessionária requerida, Águas de Confresa, com o objetivo de solicitar
o pedido de desligamento
do fornecimento de água da unidade consumidora n. 2658, situada à Rua Helena Barcelos da Cunha, n. 208, quadra 19, bairro Jardim Planalto, nesta Comarca.

Informou que, na ocasião, foi atendido pelo funcionário Ananias Teixeira Domingos, tendo procedido, no mesmo ato, à quitação integral dos débitos relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, no valor de R$ 99,82, por meio de transação via PIX.

Aduziu que, em 02 de agosto de 2023, dirigiu-se a uma agência da Caixa Econômica Federal com a finalidade de contratar financiamento habitacion
al para aquisição de imóvel situado nas proximidades da residência de sua genitora. No entanto, ao ser realizada a consulta de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, foi identificada uma restrição em seu CPF, promovida pela ré, referente a um suposto débito oriundo dos meses de abril, maio e junho de 2023, no montante de R$ 288,95.

Afirmou ainda que, em decorrência da negativação indevida, teve o crédito negado pela instituição financeira, o que frustrou o projeto de aquisição de imóvel próprio, gerando-lhe prejuízo financeiro, abalo emocional, perda de tempo útil e constrangimento perante terceiros.

Diante desses fatos, requereu a concessão de tutela de urgência, para que fosse determinada à ré a abstenção de efetuar novas cobranças indevidas e a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. No mérito, pugnou pela procedência da ação, com a declaração de inexistência dos débitos relativos aos meses de abril, maio, junho e julho de 2023, totalizando R$ 478,29, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença, em que a magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito discutido nestes autos, referente às faturas de consumo de água dos meses de abril, maio, junho e julho de 2023, no valor de R$ 478,29; determinando-se, em consequência, o cancelamento das respectivas anotações de inadimplemento junto aos cadastros de proteção ao crédito; condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago em favor do autor, com correção monetária pelo IPCA do IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ), e juros pela taxa legal (art. 406, § 1o, do CC), desde a data do evento danoso.

Inconformado com os contornos da sentença, a apelante insurge-se que não restaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil, notadamente o dano moral, sustentando que não houve comprovação de prejuízo efetivo suportado pelo recorrido.

Afirma, ainda, que eventual aborrecimento experimentado pelo autor não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, não sendo suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização, caso mantida a condenação.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da cobrança efetuada pela concessionária apelante e da consequente inscrição do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito, bem como à existência de dano moral indenizável.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor comprovou ter solicitado o desligamento da unidade consumidora em 27 de março de 2023 (Id. 332400963), ocasião em que procedeu à quitação dos débitos então existentes. Não obstante, foram posteriormente emitidas faturas referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 2023, culminando na inscrição de seu nome nos órgãos restritivos.

A apelante, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar a regularidade da cobrança, tampouco a efetiva prestação do serviço no período questionado após o pedido de interrupção formalizado pelo consumidor.

Tratando-se de concessionária de serviço público, a relação jurídica estabelecida com o usuário final é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

No caso concreto, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, consistente na manutenção de cobranças indevidas e na negativação do nome do consumidor após a quitação dos débitos e solicitação de desligamento da unidade.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa,
prescindindo de comprovação do prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores. Não prospera, portanto, a alegação de que se trataria de mero aborrecimento cotidiano, pois a negativação indevida ultrapassa os limites do dissabor ordinário e atinge a esfera da honra e da credibilidade do consumidor.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO APÓS SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que declarou a inexistência de dívida posterior a solicitação de desligamento do serviço de abastecimento de água e a condenou ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve ilegalidade na negativação decorrente de débito posterior à formalização do desligamento do serviço de água; e (ii) se estão presentes os requisitos para a caracterização do dano moral e se o valor fixado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a solicitação formal de desligamento do serviço e a quitação das faturas anteriores, a ausência de comprovação, pela concessionária, da legitimidade das cobranças posteriores enseja a declaração de inexistência do débito.

4. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por dívida inexigível caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

5. O valor da indenização fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, refletindo adequadamente a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de legitimidade da cobrança posterior ao desligamento do serviço de abastecimento de água impõe o reconhecimento da inexistência de débito. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito por dívida inexigível caracteriza dano moral presumido. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da sanção.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1021299-92.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.03.2023, 4a Câmara de Direito Privado”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006080420258110040, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/08/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 07/08/2025).

Quanto ao valor do dano moral, ressalto que a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), merece ser mantido, vez que está razoável para o caso ora analisado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026